Tribunal: TJES
Processo: 5000769-38.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-38.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
AGRAVADO: ARNILTON FLORENCIO SCHREDER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000769-38.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO:
ARNILTON FLORENCIO SCHREDER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO LIMINAR MANTIDA

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Laranja da Terra, que deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que o agravante promova a suspensão do auto de infração de nº CO00050844.

2. Pretende o agravante ao interpor o presente recurso, pugnar pela reforma da referida decisão, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

3. No mérito, deve ser mantida a decisão do juízo a quo, vez que, o pedido liminar formulado merece guarida, pois preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15.

4. No que tange à probabilidade do direito, vislumbro a plausibilidade de existência deste, haja vista presentes elementos que evidenciam a veracidade dos fatos narrados, conforme documentos acostados à exordial dos autos de origem.

5. Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão interlocutória vergastada, pelos fundamentos aqui expostos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)